Tribunal: TJPA
Processo: 0001278-56.2008.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001278-56.2008.8.14.0045

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA

APELADO: NB MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA., ROSANA MAIA FLORES PEDREIRA, JOAO LEONAM SANDES PEDREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cimentos do Brasil S/A contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, sob alegação de abandono da causa na Ação Monitória ajuizada contra N. B. Materiais de Construção Ltda, Rosana Maia Flores Pereira e João Leonam Pereira. A parte autora sustenta que a paralisação processual decorreu de morosidade do Judiciário e que não houve intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do CPC, motivo pelo qual requer a anulação da sentença para regular prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa é válida diante da ausência de intimação pessoal da parte autora; (
ii
) estabelecer se houve desídia da parte autora ou morosidade do Judiciário na condução do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC, a fim de assegurar o contraditório e evitar surpresas processuais, especialmente em hipóteses em que não se comprova ânimo inequívoco de abandono.

A jurisprudência consolidada do STJ exige, como condição para a extinção por abandono, a demonstração de que a parte autora foi efetivamente intimada para se manifestar nos autos e, mesmo assim, permaneceu inerte.

No caso concreto, não se verifica a intimação pessoal da parte autora, nem tampouco inércia injustificada, havendo, ao contrário, comprovação de diligências, pagamento de custas e manifestações processuais.

O princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) impõem ao juiz o dever de oportunizar à parte a correção de vícios sanáveis antes de extinguir o processo, nos termos do art. 317 do CPC.

A morosidade na prática de atos processuais imputáveis ao Poder Judiciário não pode ser interpretada como desídia da parte autora, sob pena de violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, §1º, do CPC.

A ausência de intimação pessoal invalida a sentença extintiva, mesmo diante de eventual paralisação processual.

A atuação diligente da parte autora e a morosidade do Judiciário afastam o reconhecimento do abandono da causa.

O juiz deve oportunizar a regularização de vícios antes de extinguir o processo, nos termos do art. 317 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4º, 6º, 317, 485, III e §1º; Súmula 240/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1463974/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 11.11.2014,
DJe
21.11.2014; STJ,
AgRg
no REsp 1387858/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 10.09.2013,
DJe
18.09.2013; STJ,
AgRg
no
AREsp
43.290/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04.09.2012,
DJe
11.09.2012.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E
D
A
R PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001278-56.2008.8.14.0045

ORIGEM:
1
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
REDENÇÃO
/PA

APELANTE:
CIMENTOS DO BRASIL S/A

APELADO:
N. B. MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO LTDA, ROSANA MAIA FLORES PEREIRA E JOAO

LEONAM PEREIRA

RELATOR:
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Cimentos do Brasil S/A contra a sentença proferida nos autos da Ação Monitória, processo nº 0001278-56.2008.8.14.0045, ajuizada em face de N. B. Materiais de Construção Ltda, Rosana Maia Flores Pereira e João Leonam Pereira, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA.

A parte autora insurge-se contra a sentença de ID nº 75003518, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, sob alegação de abandono da causa.
Vejamos:

“
Ante o exposto, e por tudo o mais que

dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de

Processo Civil. Custas pela parte Autora (art. 90, CPC), salvo decisão deferindo a gratuidade da justiça. Transitada em

julgado, promovam-se as anotações com as devidas baixas. Após, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. Cumpra-se,

expedindo o necessário.
”

A Apelante sustenta, em síntese, que a paralisação do feito não decorreu de desídia sua, mas sim da morosidade do Poder Judiciário, que teria se omitido em diversas fases processuais, como a demora para o primeiro despacho e para expedição de mandado de citação, bem como para o regular andamento da marcha processual.

Aduz, ainda, que não foi intimada pessoalmente para impulsionar o feito, conforme exigência do §1º do art. 485 do CPC, o que invalida a extinção determinada, especialmente diante do disposto na Súmula 240 do STJ.

Sustenta que sempre demonstrou interesse no prosseguimento da ação, tendo realizado diligências, arcado com custas e apresentado manifestações nos autos. Invoca, por fim, os princípios da colaboração, da primazia da decisão de mérito e da função social da empresa, requerendo a anulação da sentença para que o feito tenha seu regular prosseguimento.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com o retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade da tramitação processual.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id.
12755493
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CIMENTOS DO BRASIL S/A contra a sentença proferida nos autos da Ação Monitória, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de abandono da causa.

A apelante insurge-se contra a r. sentença, argumentando, em síntese, que a paralisação do feito não decorreu de inércia sua, mas sim de morosidade do juízo de origem no impulsionamento processual.

Sustenta que não foi intimada pessoalmente para se manifestar nos autos, como exige o §1º do art. 485 do CPC, e que sempre demonstrou interesse no prosseguimento do feito, diligenciando na localização dos devedores, efetuando pagamentos de custas e peticionando nos autos. Requer, por fim, a anulação da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

No mérito, assiste razão à Apelante.

Dispõe o art. 485, III, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

O §1º do mesmo artigo estabelece:

“§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, o juiz ordenará a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, não há que se falar em extinção do processo por abandono da causa:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC. 1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC,
extingui-se
o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas. 2. O art. 267, § 1º, do CPC é
norma cogente
ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado. 3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa
obstativa da intimação, pois há meios para sua realização. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1463974 PR 2014/0156513-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/
2014, T
2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2014)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 267, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aferição dos requisitos essenciais à validade da Certidão de Dívida Ativa conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório
do autos
, medida inexequível na via da instância especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração do ânimo de abandonar o
processo ,
comprovado quando, intimado pessoalmente, não se manifestar quanto ao interesse em prosseguir no feito, circunstância que não ocorreu no caso dos autos.

Agravo regimental improvido.”

(
AgRg
no REsp 1387858/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. 10/09/2013,
DJe
18/09/2013 destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC INOCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, VI, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC.

2. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do feito, procedendo-se à intimação editalícia se desconhecido o
endereço, dada a necessária comprovação do ânimo inequívoco de abandono da causa, inocorrente na
hipótese .
Precedentes: REsp 1137125/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
27/10/2011; REsp 1148785/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
02/12/2010; REsp 135.212/MG, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 13/10/98; REsp 328.389/PR, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ de 07/03/05.

3. Agravo regimental não provido
.”(
AgRg
no
AREsp
43.290/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. 04/09/2012,
DJe
11/09/2012 destaquei).

No caso dos autos, não restou demonstrada a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, tampouco se verificam nos autos inércia deliberada ou desinteresse processual. Ao contrário, consta que a parte diligenciou por diversas vezes, inclusive apresentando manifestações e arcando com despesas processuais.

Além disso, o novo Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º e art. 6º), orientando a atuação jurisdicional para a resolução efetiva das lides. Nessa linha, o art. 317 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a correção de vícios sanáveis antes de extinguir o feito:

“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”

No mesmo sentido, o princípio da colaboração (art. 6º do CPC) impõe aos sujeitos do processo, inclusive ao juiz, o dever de cooperar entre si para alcançar uma decisão de mérito justa e tempestiva.

Por todo o exposto, verifico que a sentença de extinção não observou os requisitos legais nem os princípios processuais vigentes, o que conduz à sua anulação.

3.
DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para anular a sentença de extinção proferida nos autos, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com observância dos princípios processuais aplicáveis.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025